Tribunal: CARF
Processo: 19515.000206/2005-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/12/2003
RETROATIVIDADE BENIGNA. DIF PAPEL IMUNE.
Súmula CARF no 151 Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da DIF Papel Imune devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário Nacional. (Acórdão 3401-007.329)
Súmula 151 - Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da DIF Papel Imune devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000206/2005-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.895 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
MYTHOS EDITORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/12/2003
RETROATIVIDADE BENIGNA. DIF PAPEL IMUNE.
Súmula CARF no 151 Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da
Lei 11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF
Papel Imune” devendo ser cominada em valor único por declaração não
apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme
anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se
a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário
Nacional. (Acórdão 3401-007.329)
Súmula 151 - Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei
11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF
Papel Imune” devendo ser cominada em valor único por declaração não
apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme
anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se
a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reduzir, de ofício, a multa aplicada para R$2.500,00 por DIF
Papel Imune entregue em atraso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000206/2005-81
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.895 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000206/2005-81

Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração por atraso na entrega da DIF papel imune do 2°
Trimestre de 2002 ao 4° Trimestre de 2003.
1.2. Intimada, a Recorrente apresentou impugnação em que argumenta:
1.2.1. Não estar sujeita à apresentação de DIF-Papel Imune pois tem como
atividade a comercialização de livros, não obstante “estar inscrita no REGISTRO
ESPECIAL DE USUÁRIO DE PAPEL IMPORTADOR DESTINADO A
IMPRESSÃO DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS”;
1.2.2. Não ter comercializado papel imune no período da autuação;
1.2.3. Não foi informada da necessidade da apresentação da DIF Papel Imune;
1.2.4. Não houve prejuízo aos cofres públicos;
1.2.5. É pessoa jurídica enquadrada no Simples Nacional.
1.3. A DRJ de Ribeirão Preto manteve integralmente a autuação, vez que:
1.3.1. “A SRF, por intermédio da IN SRF 74/2001, instituiu a obrigação acessória
(DIF-Papel Imune) relativa ao controle da imunidade que afeta o IPI e o IRPJ
(tributos por ela administrados), estabelecendo os prazos para o cumprimento
dessa obrigação e determinando que a não apresentação da declaração, nos
prazos estipulados, enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 57 da MP
2.158-34”;
1.3.2. “A multa torna-se aplicável ao constatar-se a entrega da Dif-Papel Imune
após os prazos estabelecidos no parágrafo único do artigo 11 da IN SRF 74/2001,
e não após o prazo estabelecido em intimação fiscal para a apresentação da dita
declaração, independentemente de já ter sido expedido o ato declaratório do
Registro Especial, ou de ter ocorrido movimentação de estoque, conforme
claramente especificado nas instruções de preenchimento da Declaração”;
1.3.3. “As empresas, inclusive imunes, que operam com papel destinado A
impressão de livros, jornais e periódicos (papel imune), ainda que não efetuem
operações com esse papel em um dado período, permanecem obrigadas a
apresentar a declaração em comento para esse período (parágrafo Único do art.
2° da IN SRF 159/2002)”;
1.3.4. “Alegações acerca da inconstitucionalidade e da ilegalidade das normas
tributárias não podem ser apreciadas na esfera administrativa, por transbordar
os limites de sua competência legal”.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.895 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000206/2005-81

1.4. Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega:
1.4.1. Inconstitucionalidade do depósito recursal;
1.4.2. É editora que terceiriza o trabalho gráfico, portanto não trabalha com papel,
quer imune, quer não;
1.4.3. “Somente as empresas que realizam operações com papel imune estão
obrigadas ao atendimento desta Instrução Normativa, que não é o caso da
Recorrente”;
1.4.4. “A Recorrente é pessoa jurídica optante pelo sistema SIMPLES
NACIONAL, e, tão somente para ilustrar, se mantido o lançamento em questão,
deverá ser observado o parágrafo Único do inciso II do artigo 57 da MP 2158-
35/01”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. No início declaro PRECLUSA a matéria acerca da INEXISTÊNCIA DE
DANO AO ERÁRIO, porquanto não repetida em sede de voluntário. De qualquer modo, o
artigo 136 do CTN é claro ao dispor pela aplicabilidade de sanção independentemente da
existência ou não de dano.

2.2. A Recorrente assevera ser mera editora de livros (terceirizando o trabalho
gráfico), isto é, não comercializa papel. Em assim sendo, alega a Recorrente
ILEGITIMIDADE, uma vez que a obrigação de apresentar DIF-Papel Imune (e
consequentemente a sanção pelo seu descumprimento) restringe-se àqueles que comercializam
papel.
2.2.1. Em contraponto, a fiscalização (de modo algo genérico) destaca que “a
multa torna-se aplicável ao constatar-se a entrega da Dif-Papel Imune após os prazos
estabelecidos no parágrafo único do artigo 11 da IN SRF 74/2001, e não após o prazo
estabelecido em intimação fiscal para a apresentação da dita declaração, independentemente de
já ter sido expedido o ato declaratório do Registro Especial, ou de ter ocorrido movimentação
de estoque, conforme claramente especificado nas instruções de preenchimento da Declaração”.
2.2.2. O artigo 16 da Lei 9.779/99 transfere para a Receita Federal competência
para estabelecer obrigações tributárias acessórias “estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável”. No exercício da sobredita
competência a Receita Federal criou a DIF-Papel Imune, regulamentando-a na Instrução
Normativa 74/01.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.895 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000206/2005-81

2.2.3. Os artigos 10 e 11 da Instrução Normativa SRF 74/01 fixavam a
obrigatoriedade da apresentação da DIF-Papel pelas pessoas indicadas pelo artigo 1° da mesma
norma; e, dentre as pessoas indicadas pelo caput do artigo 1° da IN citada encontravam-se as
“editoras (...) que realizarem operações com papel destinado à impressão de livros”. Com isto
se quer dizer que, não obstante a Recorrente não ter como atividade a produção de livros,
realiza operação (de industrialização por encomenda e de posterior comercialização) com papel
destinado à impressão de livros, logo encontra-se no polo passivo da obrigação em voga,
sujeitando-se a eventuais sanções por descumprimento.

2.3. Inobstante o antedito, após a interposição do presente Recurso, a Lei
11.495/09, em seu artigo 1° passou a regulamentar de forma específica a entrega de Declaração
de Informações Fiscais para a Receita Federal relativa a papel imune nos seguintes termos:
Art. 1o Deve manter o Registro Especial na Secretaria da Receita Federal do Brasil a
pessoa jurídica que: (Produção de efeitos).
I - exercer as atividades de comercialização e importação de papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos, a que se refere a alínea d do inciso VI do art.
150 da Constituição Federal; e
II - adquirir o papel a que se refere a alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal para a utilização na impressão de livros, jornais e periódicos.
§ 1o A comercialização do papel a detentores do Registro Especial de que trata o caput
deste artigo faz prova da regularidade da sua destinação, sem prejuízo da
responsabilidade, pelos tributos devidos, da pessoa jurídica que, tendo adquirido o papel
beneficiado com imunidade, desviar sua finalidade constitucional.
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo aplica-se também para efeito do disposto no § 2o do
art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, no § 2o do art. 2o e no § 15 do art.
3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no § 10 do art. 8o da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004.
§ 3o Fica atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil competência para:
I - expedir normas complementares relativas ao Registro Especial e ao cumprimento das
exigências a que estão sujeitas as pessoas jurídicas para sua concessão;
II - estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação da correta destinação do
papel beneficiado com imunidade, inclusive mediante a instituição de obrigação
acessória destinada ao controle da sua comercialização e importação.
§ 4o O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3o deste artigo sujeitará
a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
I - 5% (cinco por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais) e não superior a R$
5.000,00 (cinco mil reais), do valor das operações com papel imune omitidas ou
apresentadas de forma inexata ou incompleta; e
II - de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para micro e pequenas empresas e
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as demais, independentemente da sanção
prevista no inciso I deste artigo, se as informações não forem apresentadas no
prazo estabelecido.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.895 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000206/2005-81

§ 5o Apresentada a informação fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento de
ofício, a multa de que trata o inciso II do § 4o deste artigo será reduzida à metade.
2.3.1. Como se nota, a Lei específica sobre o tema da apresentação a
extemporânea da DIF Papel Imune reduziu o valor da multa aplicada em bases genéricas de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por mês de atraso para, no caso das Micro e Pequenas Empresas, R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por declaração não apresentada, sendo aplicável
imediatamente a lex mitior, por força do artigo 106 inciso III alínea ‘c’ do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: (...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
2.3.2. A retroatividade benigna em matéria tributária é regra de aplicação do
direito, não por um acaso encontra-se dentro do capítulo dedicado à Aplicação da Legislação
Tributária. Como regra de aplicação da legislação tributária, a retroatividade benigna converte-
se em regra de julgamento, de aplicabilidade obrigatória por esta Corte, em especial quando
superveniente à interposição da peça de irresignação, por força do artigo 493 da Matrícula
Adjetiva Cível:
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou
extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em
consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
2.3.3. Destarte, de rigor a aplicação da sanção de R$ 2.500,00 por DIF Papel
Imune entregue em atraso, apenas, como reconheceram, por unanimidade, esta Turma em
precedente Recente de lavra da Conselheira Mara Cristina Sifuentes e a Súmula 151 do CARF:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
01/10/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 30/06/2004
RETROATIVIDADE BENIGNA. DIF PAPEL IMUNE.
Súmula CARF no 151 Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei
11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel
Imune” devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo
trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art.
57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do
art. 106, do Código Tributário Nacional. (Acórdão 3401-007.329)
Súmula 151 - Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei
11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel
Imune” devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo
trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art.
57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do
art. 106, do Código Tributário Nacional.

3. Ante o exposto, admito, eis que tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
dando-lhe, ex officio, parcial provimento para reduzir a multa aplicada para R$ 2.500,00 por DIF
Papel Imune entregue em atraso.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.895 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000206/2005-81

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital